Tribunal: STF
Processo: ARE 1348413
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÕES N. 414/2010 E N. 479/2012. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. A Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, dispôs, em seu artigo 2°, serem atribuições da agência reguladora "regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal". Porém, o poder regulador, inerente às atribuições da agência reguladora, circunda os aspectos técnicos da área, não podendo inovar na ordem jurídica. 



    2. No exercício de seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Normativa n. 414/2010, alterada pela Resolução Normativa n. 479/2012, que, em seu artigo 218, determina que a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS aos municípios. Referida norma, na prática, tem como finalidade transferir aos municípios a responsabilidade das empresas distribuidoras de energia elétrica no que tange à manutenção, ampliação e modernização dos pontos de iluminação pública da cidade, acabando por regulamentar a transferência de bens (ativo imobilizado em serviço) da concessionária para a Municipalidade. 



    3. É certo que o artigo 30, V, da Constituição Federal, estabelece que compete aos municípios "organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local". Nesse contexto, não há dúvidas de que o serviço de iluminação pública se inclui na competência do município. Contudo, ao estabelecer referida transferência de deveres, a ANEEL violou a autonomia municipal assegurada no artigo 18, da Constituição Federal, uma vez que, a princípio, estabeleceu nova obrigação ao município. 



    4. O fato de o município poder instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nos termos do artigo 149-A, da Constituição Federal, não lhe obriga a aceitar a transferência compulsória do Ativo Imobilizado em Serviço, tampouco afasta a observância do princípio da legalidade (art. 5°, 11, CF). E o artigo 175, da Constituição Federal, estabelece que a prestação de serviços públicos deve ocorrer, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, "na forma da lei". Assim, não é possível que uma resolução - ato normativo inferior à lei - trate dessa questão. 



    5. A transferência dos ativos necessários à prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido disciplinada por lei, e, portanto, verifica-se que a ANEEL desbordou de seu poder regulamentar ao editar a Resolução n. 414/2010. 



    6. Apelações e remessa oficial às quais se nega provimento” (fl. 171, e-doc. 2). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 207, e-doc. 2). 



    3. Os recursos extraordinários interpostos foram inadmitidos por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 41 e 44, e-doc. 3).



    4. Companhia Paulista de Força e Luz argumenta que “se valeu de fundamentos eminentemente constitucionais em suas razões recursais, uma vez que a discussão central nos presentes autos é justamente a própria constitucionalidade do artigo 218 da Resolução 414/2010” (fl. 85, e-doc. 3).



    Sustenta que, “ao se determinar a entrega dos ativos de iluminação pública aos municípios, conforme artigo 30, V, da Constituição, o artigo 218 da Resolução Normativa 414/2015 não está interferindo na esfera de competência dos municípios e muito menos contrariando o artigo 18 da Constituição” (fl. 88, e-doc. 3).



    Afirma que “o artigo 218 da Resolução Normativa 414/2015 está em perfeita consonância com o quanto disposto no aludido artigo 18, já que retira das concessionárias o que não está na sua esfera de competência e repassa aos municípios aquilo que o artigo 30, V, da Constituição determina que deva ser gerido e regulado por eles, portanto, quem viola o dispositivo constitucional indicado é o próprio v. acórdão recorrido e não a determinação contida na norma expedida pelo agente regulador” (fl. 88, e-doc. 3).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. V do art. 30, o art. 149-A e o art. 175 da Constituição da República.



    5. No agravo, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel sustenta que “a transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias de distribuição para os Municípios, através da edição da Resolução n. 414/2010, com as alterações implementadas pelas Resoluções n. 479/2012 e n. 587/2013, nada mais fez do que explicitar tanto a norma constitucional como infraconstitucional já existentes a respeito da questão” (fl. 120, e-doc. 3).



    Argumenta que “a competência para a prestação do serviço público de iluminação pública é, e sempre foi, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988 dos Municípios, de sorte que a tese encampada pelo V. Acórdão recorrido que a Resolução da ANEEL extrapola seu poder regulamentar e viola a autonomia municipal não se sustenta, uma vez que a competência desses entes federativos (para a prestação do referido serviço) já estava delimitada pelas indigitadas normas infraconstitucionais e, depois de 1988, pela Carta Magna” (fl. 121, e-doc. 3).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Pela similitude das razões recursais, examino os recursos conjuntamente.



     



    7. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da Aneel ns. 414/2010 e 479/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.484-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÃO Nº 414/2010. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.641-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.043.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.137.921-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora